Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-10.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 147, § 1o, c/c art. 61, I e II, “a”, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o, I e II, e 7o, II, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. A sentença declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de injúria simples, em razão de renúncia tácita ao direito de queixa, e indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, ou se subsiste dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva resta comprovada por comunicação de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, despacho da autoridade policial, relatório final do procedimento investigativo e demais elementos documentais produzidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.
5. A autoria é evidenciada pela palavra da vítima, prestada de forma consistente desde a fase policial e reiterada em juízo quanto ao núcleo essencial da imputação, ainda que marcada por hesitações compatíveis com o contexto de violência doméstica e vínculo familiar com o agressor.
6. O depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência possui relevante valor corroborativo, ao relatar a narrativa da vítima imediatamente após os fatos e o comportamento do acusado no momento da abordagem, não sendo exigida a presença de testemunha ocular para a configuração do delito.
7. A versão defensiva, limitada à alegação de consumo de álcool e ausência de memória quanto à ameaça, não configura negativa firme do fato e não é suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.
8. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se com a promessa de mal injusto e grave para incutir temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.